Tribunal: CARF
Processo: 12096.720025/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12096.720025/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.592 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM
JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos
do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou
recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas,
eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do
transito em Julgado da referida ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas a multa isolada, 15 (quinze) primeiros
dias que antecedem o auxílio doença, férias usufruídas e terço constitucional de férias; e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12096.720025/2015-85
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 7a Turma da
Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09), que julgou procedente
lançamento relativo a glosa de compensações indevidas, declaradas em GFIP, cujos créditos
eram inexistentes ou originários de ação judicial não transitada em julgado.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão (fl. 169):
Trata-se de glosa de compensações, na importância de R$ 885.608,35, em face do
contribuinte acima identificado, no período de 03 a 13/2010, em virtude da falta de
demonstração da origem créditos informados em GFIP. A compensação foi considerada
não homologada com a determinação de que os débitos confessados em GFIP
retornassem à condição de exigíveis nos sistemas de cobrança da Receita Federal do
Brasil, acrescidos de juros e multa.
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando, em síntese, que foi
impetrado Mandado de Segurança (MS 29684-38.2010.4.01.3400 – 6a Vara Federal do
DF) com o objetivo do impugnante não ser compelido ao recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as seguintes rubricas:
i-
os quinze primeiros dias de auxílio-doença;
ii-
salário-maternidade,
iii-
férias gozadas e respectivo adicional de 1/3 de férias.
Informa que em primeira instância a medida foi denegada, contudo, em acórdão de
apelação o Tribunal (09/2013) reconheceu a inexigibilidade das contribuições incidentes
sobre os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador doente ou acidentado e sobre o
terço constitucional de férias. Houve apresentação de Recurso Especial, porém, o
processo aguarda juízo de retratação, em razão do julgamento do processo paradigma
pelo rito do art. 543-C do CPC.
Destaca que o STJ reconheceu no REsp 1322945/DF que o salário-maternidade, terço
constitucional e férias usufruídas não possuem caráter retributivo, devendo ser afastada,
por consequência, a cobrança.
Aduz que o STJ também assentou a tese de que na hipótese de tributos lançados por
homologação, o contribuinte pode realizar a compensação independente de qualquer
procedimento administrativo ou ação judicial prévia, pela simples aplicação do art. 66
da Lei 8.383/91, estando, naturalmente apenas sujeito a posterior homologação do
Fisco.
Explica que a regra do art. 170-A do CTN, é dirigida ao Poder Judiciário e não ao
contribuinte, de modo que o Juiz está impedido de autorizar a compensação antes do
trânsito em julgado, mas o dispositivo não proíbe que o contribuinte faça seu regular
pedido de compensação. Acrescenta que o art. 170-A e seu apêndice, cuidam de outra
modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já, constituído, portanto), nos termos
do art. 156, II do CTN. Já a modalidade do art. 66 da Lei 8.383/91, trata de
compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação. Desse modo, concluiu que não pode a Receita Federal vincular o
procedimento de compensação realizado ao trânsito em julgado daquela decisão.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

Segue defendendo que as verbas compensadas não têm por origem pagamentos
destinados a retribuir um serviço prestado, não se enquadramento no conceito de
remuneração previsto no art. 22, II da Lei 8212/91. Acrescenta que exigir a contribuição
sobre a parte patronal, ao argumento de que integram o salário de contribuição da
empregada gestante, é fazer uso indevido da analogia, visto que o salário de
contribuição é a base de cálculo da contribuição devida pelo segurado e não pelo
empregador. Ademais, a exigência, se mantida sobre o salário-maternidade, seria
estimular prática discriminatória, uma vez que a opção pela contratação de um
trabalhador masculino será sobremaneira mais barata do que uma trabalhadora mulher.
Sustenta que a autoridade lançadora fez novamente indevida equiparação entre a
contribuição patronal e dos empregados, ao eleger como base de cálculo as férias
gozadas e o respectivo adicional de 1/3, verba integrante do salário de contribuição do
empregado e não base de cálculo do empregador, conforme previsto no art. 20 da Lei de
Custeio, não podendo servir de arrimo para a exigibilidade de recolhimentos da
empresa.
Conclui que é inconstitucional e ilegal a cobrança levada a efeito pela fiscalização sobre
as rubricas em debate, colacionando vários decisões de tribunais superiores a respeito
do assunto.
Ao final, pediu que seja reconhecida e homologada a compensação efetuada. da
autuação.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o lançamento. A decisão restou assim ementada (fl. 168):
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. GLOSA.
Constitui ônus do contribuinte comprovar, documentalmente, dos créditos declarados,
sob pena de glosa das compensações realizadas.
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
A compensação somente pode ser efetiva após o trânsito em julgado da decisão a teor
do art. 170-A do CTN.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 24/8/2021 (fl. 112), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 21/9/2021 (fls. 114 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as teses já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento administrativo, ou seja,
1 – alega ser possível a compensação mesmo antes do trânsito em julgado das
ações judiciais propostas, citando precedente que teria afastado a multa isolada em situação
semelhante;
2 – que o Mandado de Segurança n. 29684-38.2010.4.01.3400 transitou em
julgado favoravelmente à RECORRENTE, confirmando a não incidência das contribuições
previdenciárias inclusive para as verbas que foram objeto da autuação, devendo ser afastada de
uma vez por todas a multa isolada aplicada.
Requer seja reconhecido o direito ao crédito administrativo utilizado, com o
afastamento integral dos efeitos da decisão administrativa proferida em primeira instância;
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

senão, pugna pela realização de perícia para fins de verificar a origem dos créditos em discussão.
Junta aos autos folhas de pagamentos de anos anteriores.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecimento parcialmente.
Inicialmente, não conheço das alegações relativas à multa isolada aplicada. A uma
porque nem mesmo houve o seu lançamento, conforme se verifica dos autos, de onde se
depreende haver cobrança apenas de multa de mora sobre os débitos indevidamente
compensados, o que tem razão de ser diante da ausência de pagamento desses débitos. A duas
porque trata-se de matéria que nem mesmo foi aventada quando da impugnação, constituindo-se
em inovação recursal, o que não é permitido nos termos do Decreto no 70.235/76.
Posto isso, trata-se de glosa de compensação declarada em GFIP. Conforme
despacho decisório de fls. 24 e ss, o contribuinte foi intimado a esclarecer a origem dos créditos
informados em GFIP para fins de compensação, quedando-se silente. Em Manifestação de
Inconformidade ao indeferimento da compensação, alega serem os créditos oriundos de verbas
que discutia judicialmente a incidência de contribuições previdenciárias sobre as mesmas.
Ora, considerando que após o trânsito em julgado a decisão final prolatada pelo
Poder Judiciário obrigatoriamente deverá ser acatada no âmbito administrativo, deve ser
observado nesse caso o que determina a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que se
apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, de forma que as alegações relativas a 15
(quinze) primeiros dias que antecedem o auxílio doença, férias usufruídas e terço constitucional
de férias, que foram submetidas ao crivo judicial, não podem ser conhecidas.
Posto isso, alega ainda a recorrente que a condição prevista no art. 170-A do CTN
não se aplicaria ao seu caso. Conheço desta matéria e passo à sua apreciação.
Consta nos autos do PAF no 11112.720006/2016-21, em julgamento nessa mesma
sessão, que já em APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO na Ação Ordinária/Tributária no
0029684-38.2010.4.01.3400, há determinação judicial no sentido de que
6. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco,
atendida a legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ
(AgRg-EREsp no 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de
contribuições previdenciárias (INSS) devidas pelo autor, pois o parágrafo único do art.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

26 da Lei no 11.457/2007 afirma inaplicável o art. 74 da Lei no 9.430/96 às
contribuições previstas no art. 11, parágrafo único, “a”, “b” e “c”, da Lei no 8.212/91.
Também no Acórdão dos embargos de declaração referente ao mesmo Processo no
29684-38.2010.4.01.3400 ajuizado pela Sindimental/PR em favor de seus filiados, ação na qual o
contribuinte é parte e fundamentou sua compensação:
“(...) 12. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da
decisão, nos termos das disposição contida no art. 170-A do CTN... exigência que
também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a inconstitucionalidade
do tributo/contribuição.”
Ainda conforme anotou o julgador de piso:
Cabe transcrever trecho do referido acórdão extraído a partir da consulta ao site do
TRF1, em que esta condição de observar a definitividade da sentença foi determinada
tanto pela 1a, quanto a 2a instância do TRF1:
“RELATÓRIO
...
... declarando o direito à compensação do indébito... observado o art. 170-A do CTN...
VOTO
O encontro de contas se fará após o trânsito em julgado, uma vez que a demanda restou
ajuizada já sob a égide do art. 170-A do CTN...”
Assim, em face da ausência do caráter definitivo da decisão no momento de compensar,
a empresa não poderia ter creditado em GFIP os recolhimentos das contribuições
judicializadas.
Ora, tal determinação não foi observada pela recorrente. No caso em questão,
além da determinação legal que veda a compensação de créditos discutidos judicialmente antes
do trânsito em julgado da decisão judicial, a decisão judicial prolatada nos autos judiciais vai ao
encontro do dispositivo legal previsto no art. 170-A do CTN. Proceder de forma diversa seria
agir com desrespeito à decisão judicial e com infração à norma restritiva prevista no art. 170-A
do CTN. Portanto, a glosa da compensação procedida pela autoridade lançadora está de acordo
com a Lei e com a decisão judicial, de forma que correto o lançamento.
Além disso, conforme já exaustivamente demonstrado pelo julgador de piso, no
que o acompanho:
Note-se que o despacho nada mencionou a respeito do óbice de realizar as
compensações por ausência de trânsito em julgado de decisão judicial, pois o
contribuinte, como visto, permaneceu silente a respeito da razões e provas do seu direito
creditório.
Nesse sentido, a controvérsia primeira, não gravitou em torno do próprio direito
material à compensação, mas se estabeleceu a partir da ausência do pressuposto fático
de comprovar, documentalmente, a existência das rubricas e seus valores considerados
não sujeitos a incidência contributiva que, agora, diz o contribuinte estarem sob judice.
Assim, mesmo que houvesse a época dos acontecimentos uma decisão judicial lhe fosse
inteiramente favorável e irrecorrível (o que não ocorreu, como se verá adiante), a prova,
no caso concreto, da existências do pagamento indevido é imperiosa, não bastando a
mera informação em GFIP de valores a compensar.
Isso, porque sozinha a GFIP nada prova em relação ao pagamento das verbas
impugnadas, visto que do seu teor somente é possível apurar, de forma consolidada, as
remunerações declaradas pelo empregador e as compensações mensais levadas a efeito,
não havendo como identificar, de forma individualizada, as rubricas debatidas e as
competências de suas ocorrências. Vale dizer, somente com base nas informações
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

prestadas em GIFP não se pode afirmar se no campo “remuneração” estariam contidas
verbas de natureza não remuneratória.
Não por acaso, o contribuinte foi intimado pela autoridade fiscal a esclarecer e
demonstrar a procedência das compensações com a determinação de detalhar em
planilha a origem dos créditos em cada competência. Abaixo transcrevo excerto do
Termo de Intimação a este respeito:
...
Assim, se deseja agora o contribuinte pugnar pela manutenção dos valores
compensados, é mister fazer-se acompanhar de documentos fiscais e registros contábeis
(livros Diário/Razão e folhas de pagamento com a indicação das rubricas) com o
apontamento, mês a mês, das verbas pagas. Não o fazendo, sujeita-se aos dissabores de
sua desídia. A propósito, o Decreto 70.235/72, que disciplina o contencioso
administrativo fiscal no âmbito federal, é expresso no sentido de que a prova deve ser
trazida juntamente com a impugnação. Cito:
...
Com efeito, não se pode admitir que uma liquidação de débitos seja levada a efeito,
como ocorreu, sem a existência formal de um crédito que a anteceda. Trata-se de uma
condicionante lógica, segundo a qual a prova do direito creditório há de preceder o ato
de compensar.
Assim, o argumento vago e genérico de que as verbas são isentas não autoriza a
compensação, estando correto a glosa realizada.
Passo a analisar os demais pontos da defesa ainda que, como visto, restou superada toda
a questão apenas pelo prisma da prova (no caso, a ausência dela) do efetivo pagamento
das rubricas compensadas.
Decisão judicial – Efeitos
Sustenta a defesa que os valores que compõe seu crédito (quinze primeiros dias de
auxílio-doença; salário-maternidade, férias gozadas e 1/3 de férias) decorrem de decisão
judicial (MS 29684-38.2010.4.01.3400 – 6a Vara Federal do DF), bem como no que
vem decidindo os tribunais superiores.
Em consulta ao site do TRF1, verifica-se que o mandado de segurança alhures
mencionado foi impetrado pelo SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS
MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO DO PARANA
(Sindimetal). Esse órgão julgador, contudo, não tem acesso a todos os documentos
integrantes do processo em tela, não sendo possível verificar se a empresa é filiada ao
referido sindicado e anuiu à ação, na condição de substituída, para que o autor atue
como seu substituto processual.
Se entendermos que essa condição processual encontra-se devidamente atendida - e
assim faremos para evitar uma possível nulidade deste julgado por falta de apreciação
dos argumentos da defesa - , duas implicações práticas passam a ocorrer no presente
caso.
A primeira, refere-se à renúncia ao contencioso administrativo, nos termos do artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e do artigo 87 do Decreto no 7.574/2011:
...
Por força dessas disposições, fica evidente que a propositura de ação judicial acarreta a
renúncia do sujeito passivo à discussão administrativa sobre a incidência de
contribuições previdenciárias aqui guerreadas.
Assim, deixo de analisar, os argumentos aduzidos pela defesa no que se refere a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos nos 15 primeiros dias
de afastamento do funcionário doente ou acidentado, salário-maternidade, férias
gozadas e seu adicional de um terço.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

A segunda implicação da propositura de medida judicial em favor do sujeito passivo é a
impossibilidade de se compensar os recolhimentos discutidos antes do trânsito em
julgado da decisão favorável ao autor. Essa limitador está previsto de forma clara no
artigo 170-A do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar no
104/2001):
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
A propósito, na própria sentença restou consignado que a compensação só poderia ser
realizada desde que observado o disposto do art. 170-A do CTN. Do mesmo modo, no
acórdão proferido no recurso de apelação/reexame necessário também foi imposto o
dever ao contribuinte de aguardar o trânsito em julgado para compensar as verbas
parcialmente deferidas. Cabe transcrever trecho do referido acórdão extraído a partir da
consulta ao site do TRF1, em que esta condição de observar a definitividade da sentença
foi determinada tanto pela 1a, quanto a 2a instância do TRF1:
...
Assim, em face da ausência do caráter definitivo da decisão no momento de compensar,
a empresa não poderia ter creditado em GFIP os recolhimentos das contribuições
judicializadas.
A segunda razão é que, ainda que se tratasse de decisão com efeito vinculante para a
Receita Federal do Brasil, a situação específica da empresa autuada continuaria sendo
regida pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional, o qual não contempla exceções.
Tendo a empresa optado pela discussão judicial, a compensação envolvendo os créditos
decorrentes do tributo discutido só pode ser feita após o trânsito em julgado da decisão
contrária à Fazenda Pública.
Nesse sentido, cabe reproduzir trecho do Acórdão que foi aliás citado no próprio
embargos de declaração do processo no 29684-38.2010.4.01.3400 ajuizado pela
Sindimental/PR em favor de seus filiados:
...
1 (...) 12. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da
decisão, nos termos da disposição contida no art. 170-A do CTN...
Deve-se ainda frisar mais uma vez que após o trânsito em julgado, caberá a
autoridade preparadora executar a determinação judicial.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, este não será acatado. Primeiro porque os
elementos dos autos são suficientes para forma a convicção desta julgadora, sendo tal perícia
desnecessária, nos termos do art. 18 do Decreto no70.235, de 1972, cabendo observar que a
realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de
trazer à colação junto com a manifestação de inconformidade. Segundo porque tal pedido não
atende ao disposto no art. 16 do mesmo Decreto.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
V - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720025/2015-85

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas a multa isolada e a matérias que se encontram em discussão judicial, quais
sejam, 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o auxílio doença, férias usufruídas e terço
constitucional de férias; e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 261
DF CARF MF
Original